Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017903-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DERCI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 616.218.891-49 (APELANTE), LEANDRA MENDES FRANCO - CPF: 007.283.171-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária ajuizada em face do INSS. O autor, marceneiro, sofreu dois acidentes de trabalho (2002 e 2005), que resultaram em amputação parcial dos dedos e fraturas na mão direita. Alegou redução permanente da capacidade laborativa e requereu a concessão do benefício. O pedido foi indeferido com base em perícia médica judicial que concluiu pela ausência de limitação funcional ou redução da capacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o autor faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, diante das lesões sofridas em decorrência de acidentes de trabalho e da alegada redução da capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela consolidada que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame físico, histórico clínico e documentação médica, conclui de forma categórica pela inexistência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, mesmo diante da constatação de lesões consolidadas.

5.

A eventual existência de sintomas residuais ou dificuldades pontuais não autoriza a concessão do benefício se não restar caracterizada, tecnicamente, a repercussão funcional na capacidade de desempenho da atividade profissional habitual.

6.

O princípio do in dubio pro misero aplica-se apenas em caso de dúvida efetiva quanto à prova, o que não se verifica no caso concreto, dada a clareza e robustez do laudo pericial produzido.

7.

A tese fixada no Tema 416 do STJ — de que o grau da lesão não interfere no direito ao auxílio-acidente, desde que haja redução da capacidade laboral — não se aplica ao caso, pois não restou comprovado nenhum grau de redução da capacidade funcional.

8.

Inexistindo prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, é legítima sua adoção como fundamento da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

2.

O laudo pericial judicial que afasta a existência de limitação funcional é suficiente para negar o benefício, salvo se infirmado por elementos técnicos consistentes.

3.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando há prova conclusiva da inexistência de incapacidade laboral.

4.

A tese do Tema 416 do STJ não é aplicável quando não há qualquer grau de redução da capacidade laborativa comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap Cível no 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024, publ. 24.04.2024.
TJMT, Ap Cível no 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023, publ. 22.08.2023
.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Derci Rodrigues de Almeida contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento nas sequelas decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos em 2002 e 2005.

O Apelante sustenta que restou demonstrado nos autos, especialmente por meio do laudo pericial, que apresenta limitações funcionais permanentes em sua mão direita, compatíveis com a redução de sua capacidade laborativa.

Aduz que exerce a profissão de marceneiro, cuja atividade exige esforço físico e destreza manual, o que agrava as dificuldades decorrentes das sequelas, notadamente paresia na preensão palmar e limitação articular dos dedos da mão dominante.

Afirma que o laudo pericial contém contradições internas, na medida em que reconhece limitações graves na mobilidade dos dedos e descreve sintomas como dor e interrupção de movimentos, mas conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Invoca o princípio do in dubio pro misero e o Tema 416 do STJ, que firmou a tese de que o grau da lesão não interfere no direito ao auxílio-acidente, desde que haja redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a redução da capacidade laborativa do Apelante para o trabalho habitual, determinando-se a implantação do benefício de Auxílio-Acidente.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Derci Rodrigues de Almeida insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento nas sequelas decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos em 2002 e 2005.

Consta dos autos que Derci Rodrigues de Almeida, marceneiro, sofreu dois acidentes de trabalho, sendo o primeiro, em 18/01/2002 que ocasionou amputação de dois ou mais dedos (CID S68), e o segundo, em 22/06/2005, que provocou fraturas múltiplas e expostas na mão direita.

Ambos os acidentes ocorreram enquanto exercia a função de marceneiro na empresa Regional Portas (Borges e Ghilardi LTDA) e o INSS concedeu auxílio-doença acidentário após cada acidente.

Entretanto, alega que não houve concessão de auxílio-acidente após a cessação dos benefícios, embora o autor alegue redução permanente da capacidade laborativa em razão das sequelas.

Diante disso, ajuizou a ação, pleiteando concessão de auxílio-acidente (espécie 94) com termo inicial na data subsequente à cessação do último auxílio-doença.

Foi realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Após a contestação apresentada pelo Instituo Nacional do Seguro Social, o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido, com base no laudo pericial.

Contra essa decisão, Derci Rodrigues de Almeida interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se o Apelante faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, diante das lesões corporais alegadamente decorrentes de acidente de trânsito e da suposta redução da capacidade para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei federal no 8.213, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito das alegações do Recorrente, que relata dor ao pegar ferramentas e objetos e dificuldade para dobrar os dedos, o fato é que a conclusão do laudo pericial, de maneira objetiva e fundamentada, atestou não haver qualquer comprometimento funcional decorrente das lesões relatadas que implicasse em redução da capacidade laborativa do autor, tampouco limitação permanente para a execução de suas tarefas laborais.

A análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

“[...]5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo: [...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual. [...]

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado. [...]

b) Do Requerente: [...]

4. As doenças ou lesões o incapacita para seu trabalho ou sua atividade habitual?

Discorra sobre a lesão incapacitante tais como origem, forma de manifestação,

limitações e possibilidades terapêuticas.

Resposta: Não constatado [...].”

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a sete anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

No caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que o Apelante não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral. Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional do Apelante para o desempenho de suas atividades profissionais.

Ausente, portanto, qualquer demonstração técnica ou fática de redução da aptidão para o trabalho, não há suporte legal para a concessão do benefício pleiteado, já que o artigo 86 da Lei no 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dos quais não se evidenciou, nos autos, o essencial: a comprovação de sequela funcional limitante.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

Com efeito, o laudo pericial produzido em demandas previdenciárias é elaborado por profissional médico especializado, cuja formação técnica e científica o capacita a relatar, com exatidão, o quadro clínico da parte autora, oferecendo ao Juízo elementos técnicos imprescindíveis à adequada fundamentação da decisão jurisdicional.

Ressalte-se que, embora não esteja o magistrado adstrito de forma absoluta às conclusões periciais, na inexistência de provas capazes de infirmá-las, mostra-se legítimo e prudente que as adote como base para a formação de sua convicção.

No caso em análise, verifica-se que o perito judicial realizou diligente investigação, tendo respondido de forma objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes.

De mais a mais, importa destacar que, para que o Magistrado desconsidere o laudo pericial judicial, revela-se importante a análise de demais elementos técnicos constantes dos autos, que possam infirmar a conclusão do expert, o que não se verifica nos autos, ante a ausência de exames clínicos, comprovações de tratamento, ou qualquer outro elemento que possa demonstrar a alegada redução laboral.

A eventual discordância da parte com as conclusões do laudo, por si só, não desqualifica a prova técnica produzida nem enseja, automaticamente, a necessidade de nova perícia.

Ademais, nesse sentido já decidiu este Sodalício, em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO -DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em observância ao art . 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário . 2. Em relação ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei n. 8 .213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 3.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença
. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8 .11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ademais, não se aplica no caso, a tese fixada no Tema 416 do STJ, de que será devido o auxílio-acidente, ainda que haja mínima redução da incapacidade laboral, pois a prova pericial realizada é categórica ao afirmar a inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa, não se verificando limitação apta a comprometer o desempenho da atividade profissional anteriormente exercida pela parte autora.

Diante desse contexto, revela-se incabível a concessão do benefício previdenciário pleiteado, ante a ausência do requisito legal da incapacidade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do decisum recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025